Tribunal: STF
Processo: AC 1464
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
   LUCRO LÍQUIDO. CSLL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO
   ADQUIRIDO. TRIBUTAÇÃO VINCULADA À EDIÇÃO DE LEI
   COMPLEMENTAR.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO
   SUSPENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
1. Agravo regimental interposto
   de decisão que indefere a concessão de efeito suspensivo ao
   recurso extraordinário, porquanto ausente o fumus boni juris e o
   periculum in mora.
2. Ausência do fumus boni juris, na medida em
   que não é possível reconhecer a densa probabilidade de
   conhecimento e provimento do recurso extraordinário, dado que o
   acórdão recorrido se baseava em legislação e em período de
   apuração supervenientes ao quadro fático-jurídico pertinente à
   decisão transitada em julgado. Dúvida, ademais, acerca da
   potencial conformação de ofensa frontal à Constituição, na medida
   em que discutida violação da coisa julgada.
Agravo regimental
   conhecido, mas ao qual se nega provimento.